Tribunal: STF
Processo: ARE 1399656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Roubo contra a Caixa Econômica Federal, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça (arma de fogo). Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Novos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.